Tribunal: TJBA
Processo: 0505935-57.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505935-57.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JANDERSON AMOEDO DA SILVA Advogado(s): EDUARDO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NA SÚMULA 568/STJ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ELEMENTOS ROBUSTOS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Janderson Amoedo da Silva contra decisão monocrática (ID nº 87635022) que, com base na Súmula 568 do STJ, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Consta da denúncia que, em 19 de janeiro de 2017, por volta das 18h30, nas proximidades do Colégio Municipal Emerson Palmeiras, no bairro Parque São Paulo, em Lauro de Freitas/BA, a vítima Mariana Oliveira Domiese caminhava quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, sendo o agravante o condutor e seu comparsa Cleiton, o garupa. Mediante violência e grave ameaça, o segundo indivíduo anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima (Samsung J2, branco, dual chip), após esta resistir à entrega. Após o crime, os agentes fugiram, mas caíram da motocicleta poucos metros adiante, sendo detidos e agredidos por populares. A Polícia Militar foi acionada, conduzindo os suspeitos ao hospital e, posteriormente, à delegacia. O réu confessou o delito em sede inquisitorial, e a vítima reconheceu-o como o condutor da motocicleta que facilitou a execução do roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais a serem definidas: (i) verificar se é válida a decisão monocrática proferida pelo Relator com fundamento na Súmula 568/STJ, que permite o julgamento unipessoal de recurso em consonância com a jurisprudência dominante; e (ii) examinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, diante da alegada irregularidade no reconhecimento do acusado e da suposta fragilidade das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º do CPP autoriza a aplicação subsidiária do CPC, cujo art. 932, IV, confere ao Relator a possibilidade de negar ou dar provimento a recurso quando a decisão impugnada estiver de acordo com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4. A Súmula 568 do STJ consagra tal entendimento, permitindo o julgamento monocrático pelo Relator em hipóteses de convergência com entendimento dominante, sem que isso implique violação aos princípios da colegialidade, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, pois subsiste o agravo interno como via de reapreciação colegiada. 5. O julgamento unipessoal é instrumento de celeridade e eficiência, garantindo a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1.924.174/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022; AgRg nos EDcl no RHC 190.039/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024). 6.Quanto à alegação de nulidade no reconhecimento pessoal, verifica-se que a condenação não se fundou exclusivamente nesse ato, mas em um conjunto probatório convergente e autônomo, de modo que eventual irregularidade formal não tem o condão de macular a sentença (STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024). 7. No mérito, a materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do celular e pelo boletim de ocorrência. A autoria foi firmemente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que abordaram o réu logo após a subtração, quando este era contido por populares, circunstância que confere imediatismo e credibilidade aos relatos. 8. A vítima descreveu de forma coerente o iter criminis, reconhecendo o agravante como o motorista da motocicleta utilizada na ação, e relatou a violência empregada pelo comparsa, que puxou seus cabelos e a golpeou para subtrair o aparelho. 9. O Superior Tribunal de Justiça confere elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes patrimoniais cometidos às ocultas, quando harmônica com o restante das provas (STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014). 10. Do mesmo modo, os depoimentos de policiais são válidos e idôneos, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos (STJ, HC 803.833/GO, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025). 11. O exame global dos elementos colhidos demonstra a consistência das provas de autoria e materialidade, afastando o pleito absolutório e a aplicação do princípio in dubio pro reo. 12. Por fim, a decisão monocrática impugnada encontra plena harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e com o acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo à defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “É legítima a decisão monocrática do Relator que nega provimento à apelação criminal, com base na Súmula 568/STJ, quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência dominante.” “A inexistência de reconhecimento pessoal formal não gera nulidade quando a autoria delitiva é comprovada por outros elementos probatórios independentes e consistentes.” “A palavra da vítima e os depoimentos dos policiais constituem provas idôneas para a condenação por roubo, quando coerentes entre si e corroborados por demais provas dos autos.” “O julgamento monocrático, por si só, não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando assegurada a via do agravo interno para reexame colegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 3º e 226; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568. STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023. STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014. STJ, HC 803.833/GO, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.924.174/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022. STJ, AgRg nos EDcl no RHC 190.039/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Criminal nº. 0505935-57.2018.8.05.0150, em que figuram, como agravante, JANDERSON AMOEDO DA SILVA, e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74